Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA.
1. O processo encontra-se em fase incipiente e as questões fáticas necessitam de maiores esclarecimentos, sob o crivo do contraditório.
2. O afastamento do lar somente deve ser aplicado quando incabíveis ou inservíveis demais formas de intervenção familiar, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos direitos fundamentais dos envolvidos.
3. Ademais, não há indicação para a tomada de providências urgentes, pois, apesar de o Requerente ser idoso, conta 60 anos de idade e possui plena capacidade física e mental.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.